Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-22.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001861-22.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LUCIANO SACHELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 528.502.509-53 (ADVOGADO), MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.814.367/0001-25 (APELADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO COMPLETA DE AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL. OMISSÃO NA JUNTADA DE DECISÃO ORAL AOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LV, DA CF/1988 E À RESOLUÇÃO Nº 354/2020 DO CNJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Martinelli contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 82.637,08.

II. Questão em discussão

2. O recurso centra-se na alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de: (i) ausência de disponibilização integral da gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento; (ii) omissão na juntada da decisão oral proferida pelo magistrado que manteve a audiência e indeferiu pedidos relevantes da defesa; e (iii) ausência de gravação completa do depoimento de uma das testemunhas.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, assegura o contraditório e a ampla defesa às partes.
4. A Resolução nº 354/2020 do CNJ determina a integral gravação e disponibilização das audiências telepresenciais, o que não foi observado nos autos.
5. A ausência de registro integral comprometeu a análise dos elementos probatórios, bem como impossibilitou a impugnação adequada da decisão oral do magistrado.
6. Tais omissões configuram vício processual grave, afetando a validade da sentença proferida em 1º grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização da instrução probatória, com a integral disponibilização das gravações e juntada da decisão oral aos autos.

Tese de julgamento: "A ausência de gravação integral de audiência telepresencial e a omissão na juntada de decisão oral aos autos configuram cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Resolução nº 354/2020 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Martinelli contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação monitória movida por Micro & Macro Agrícola e Pecuária Ltda., condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de R$ 82.637,08, devidamente atualizado.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida,
sob o argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, haja vista a ausência de disponibilização integral da audiência de instrução e julgamento, o que violou o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assevera, ainda, que a decisão oral do Magistrado singular, que manteve a audiência e indeferiu os requerimentos defensivos, não foi disponibilizada nos autos.

Aduz, ainda, que a gravação de uma das testemunhas não foi anexada, o que teria inviabilizado a análise completa dos elementos probatórios.

Fundamenta sua alegação no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e na Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a obrigatoriedade de gravação e disponibilização integral das audiências telepresenciais.

No mérito, salienta que ficou devidamente comprovado que não adquiriu o produto, que o número que os Apelados indicavam ser do Apelante não era dele,

Sustenta que as mercadorias não foram recebidas por ele ou quaisquer notas assinadas por ele, ficando evidente que jamais comprou, recebeu, assinou, participou ou lucrou com a mercadoria.

Com essas razoes, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença proferida em primeiro grau, determinando
o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para o seu regular processamento
. No mérito, julgar improcedentes os pedidos.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 238981288, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Martinelli contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação monitória movida por Micro & Macro Agrícola e Pecuária Ltda., condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de R$ 82.637,08, devidamente atualizado.

Ressalto que a controvérsia recursal, inicial, cinge-se, na alegação de cerceamento de defesa,
diante da inércia do perito judicial em responder aos quesitos complementares apresentados pel
o Recorrido.

O cerne da presente apelação reside na análise da alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de disponibilização integral da gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento, bem como da omissão na juntada aos autos de decisão oral proferida pelo magistrado, decisão esta que manteve a realização da audiência e indeferiu pedidos relevantes da defesa.

Argumenta ainda que não houve disponibilização da gravação de uma das testemunhas ouvidas, o que inviabilizou a análise completa dos elementos probatórios.

A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa às partes, como garantia fundamental do devido processo legal. Essa proteção foi ampliada pelas normas processuais e regulamentações administrativas que estabelecem critérios claros para a publicidade e integridade dos atos processuais, notadamente em audiências telepresenciais.

No presente caso, a inexistência de disponibilização nos autos da decisão oral do magistrado que indeferiu os requerimentos da parte recorrente e manteve a audiência é questão central. Tal decisão integra a sentença, conforme transcrição parcial do próprio vídeo disponibilizado, mas não foi formalmente anexada aos autos, o que compromete a compreensão integral do julgamento.

Logo, a ausência dessa decisão, além de ferir o princípio da publicidade, impossibilitou o Recorrente de impugnar adequadamente a fundamentação empregada.

Ademais, outro ponto relevante é a indisponibilidade da gravação de uma das testemunhas ouvidas durante a audiência, já que a ata de audiência confirma a presença de duas testemunhas, mas apenas o depoimento de uma delas foi registrado em vídeo e anexado aos autos.

Sendo assim, essa omissão impossibilitou a análise comparativa entre os depoimentos, privando a parte de explorar eventuais contradições e comprometendo sua defesa técnica.

Desta maneira, as referidas falhas configuram violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e ao artigo 7º, inciso IV, da Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que determinam que as audiências telepresenciais sejam gravadas e disponibilizadas integralmente.

Frisa-se, a violação dessas normas não pode ser considerada mera irregularidade, mas vício processual de gravidade suficiente para invalidar a sentença proferida.

Dessa forma, verifica-se que os vícios apontados comprometeram a regularidade do procedimento e a validade da sentença, pois a ausência da decisão oral do magistrado e da gravação completa da audiência privou o Apelante do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, exigindo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regularização do feito.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, para desconstituir o ato sentencial, determinando o retorno dos autos a juízo de origem para a regularização da instrução probatória, com a integral disponibilização das gravações e decisão oral aos autos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025